Tribunal: TJPA
Processo: 0802766-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802766-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE PONTA DE PEDRAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EM
EMENTA.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1-Alegação de decretação de prisão preventiva sem fundamentação legal e substituição por prisão domiciliar.
PROCEDÊNCIA
. Muito embora o Juízo Coator tenha fundamentado acertadamente sua decisão pela homologação e conversão da prisão em flagrante em Prisão Preventiva, dada a autoria e materialidade delitiva comprovadas, com o depoimento das testemunhas e das rés, assim como auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente apreendida e laudo de constatação, assim como a quantidade considerável de droga apreendida, estando por conseguinte presente o
fumus comissi delicti,
constante os requisitos para manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, quais sejam garantia da ordem pública e para garantia da instrução criminal. Reconhecida a plausibilidade pela substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar, nos termos do art. 318-A, incisos I e II, do CPP e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão com a exceção da fiança, nos termos do art. 319, do CPP, quais sejam: comparecimento periódico em Juízo; ausência da Comarca sem a prévia autorização do Juízo Monocrático; proibição de contato com pessoas que estejam ligadas diretamente com os autos, bem como advertência do disposto no Parágrafo Único do art. 312, do CPP. Benefício que deverá ser acompanhado pelo Juízo Coator.

2 -
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA PARA CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR E APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EXCLUÍNDO A FIANÇA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 15 (quinze) dias do mês de maio de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo(a) Senhor
(a) Desembargador(a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 15 de maio de 2020

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0802766-31.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: SANDRA MARIA TAVARES BORGES SOUSA DA SILVA (OAB/PA – 25.762)

PACIENTE: ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor da Paciente
ODINELMA BARBOSA RODRIGUES,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA.

A impetrante ingressou com remédio constitucional de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, nos termos do art. 5º, inciso LXVII da CF/88 e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal.

Alega o impetrante que a Paciente foi presa em flagrante as proximidades de sua residência especificamente na Rodovia Mangabeira, perto da Comunidade Cajueiro, na data de 26 de maio de 2018, por volta das 07h30min por supostamente ter infringido o art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, quando teria ceifado a vida da vítima ALDENIR TAVARES DE PAULA, desferindo contra a mesma um golpe de faca que lhe provocou a morte. Consta ainda que a Paciente teria se envolvido em uma briga em frente a uma casa de show e naquele oportunidade estava em estado de embriagues alcóolica.

Consta que o processo teve sua tramitação normal, tendo a Paciente sido pronunciada na data de 20 de setembro de 2019 aguardando a sessão de inicialmente estava marcada para a data de 04 de março de 2020, porém como o magistrado estivesse em tratamento médico, a mesma foi designada para a data de 26 de março de 2020, porém por requisição do órgão ministerial a mesma foi redesignada para a data de 07 de maio de 2020.

Assevera que todo este período encontra-se presa no CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO EM ANANINDEUA–CRF.

Sua defesa, requereu revogação de prisão preventiva por falta de fundamentação após a sentença de pronúncia e que a mesma se manteve pelas mesmas fundamentações anteriores.

A Impetrante, assevera a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
uma vez presente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
alegando que a sessão do Tribunal do Júri já fora adiada por duas vezes, caracterizando assim, constrangimento ilegal, já que é incerto a realização da sessão plenária em decorrência da pandemia manifesta através do COVID-19. Cita ainda a Portaria Conjunta de nº 4/2020-GP, originário deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Alega excesso de prazo pela não realização da Sessão do Júri, uma vez que como dito anteriormente, a mesma já fora adiada por duas vezes.

Cita o perigo que a Paciente corre em decorrência da pandemia que se instalou em nosso País, bem como de que a mesma está com baixa imunidade, assim como necessita de cirurgia para retirada de platina de seu punho direito e que a tem agravado com febre constante.

Por fim, requer a concessão de medida liminar em favor da Paciente para que esta seja colocada em Liberdade Provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e consequente expedição de Alvará de Soltura em favor da Paciente. No mérito pela confirmação da liminar se deferida for, com a concessão da ordem.

Na data de 27 de março de 2020,
deneguei a liminar
pleiteada determinando que fossem solicitadas informações ao Juízo Coator e em seguida encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público (2901675).

Em 01 de abril de 2020, a
autoridade inquinada coatora
prestou informações a esta Relatora, através do Ofício nº /2020-GAB (ID 2912669), nos seguintes termos:

“(...) verifica-se que no dia 28 de maio de 2018, a paciente foi presa prela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, tendo como vítima Aldenir Tavares de Paula.

Denúncia oferecida pelo parquet e recebida em 18/07/2018.

Instruído o processo a paciente foi pronunciada como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, II, do CPB.

Recebido RESE na data de 30/05/2019 e mantida a pronúncia.

Designada sessão de julgamento pelo Júri para o dia 04/03/2020, porém não realizada em virtude de afastamento do magistrado para tratamento médico.

Considerando a suspensão de todas as audiências até o dia 30/04/2020 em razão da COVID-19, a sessão foi designada para a data de 07/05/2020.

O processo encontra-se atualmente aguardando o julgamento perante o Tribunal do júri. Com efeito, tendo sido a paciente presa mediante decisão fundamentada, nos estreitos limites da legislação em vigor, pode-se inferir, permissa vênia, que não pode estar sofrendo nenhum constrangimento ilegal, por abuso de autoridade ou em face de qualquer ilegalidade, hipóteses que, de lege lata, justificar-se-ia, sim, a concessão do mandamus. Ademais, o processo transcorreu dentro de um prazo razoável, considerando as particularidades do caso, bem como o manejo de recurso pela Defesa
(...)

Nesta Superior Instância
, na data de 16 de abril de 2020, o douto Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se, pelo conhecimento do presente pleito e pela concessão da ordem de
habeas corpus
em favor da Paciente ODINELMA BARBOSA RODRIGUES. (ID 2965039).

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, sobretudo as formalidades insculpidas no §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

Avançando sobre o mérito,
verifico que as questões trazidas à lume neste
writ

apontam para o alegado suposto de
constrangimento ilegal pela decretação da prisão preventiva das Paciente sem fundamentação
com o consequente constrangimento legal, bem como
requereram a prisão domiciliar
em razão das Pacientes serem mães de filhos menores de idade e que necessitam de seus cuidados.

Já esposado anteriormente, passo a análise do remédio heroico já que a documentação acostada aos presentes autos, dá a esta Relatora subsídios necessários para apreciação do mérito da presente ordem, o que as faço nos seguintes termos:

1 – Alegação de decretação de prisão preventiva sem fundamentação legal e substituição por prisão domiciliar.

Como dito alhures, entendo que não prospera o pleito requerido pelos Impetrantes, já que a autoridade inquinada coatora, ao prolatar decreto preventivo a quando da análise flagrancial o fez nos seguintes moldes, conforme excerto retirado das informações (ID 1540647):

“(...)Compulsando os autos verifico que preenchidos os requisitos legais da prisão em flagrante lavrada em face das flagranteadas Eva Ferreira Margalho e Marinês da Silva Pereira, uma vez que se encontra, a princípio como incursas as penas do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, portanto CONVERTO as prisões em flagrante em preventiva, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP, diante da necessidade da garantia da ordem pública. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os requisitos fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciando a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, diante da quantidade de material entorpecente encontrado em posse do flagrado, bem como sua disposição, além de haver indícios suficientes da autoria e materialidade do delito, consubstanciado nos depoimentos e pelo laudo de constatação, ambos constantes nos autos. Entendo que suas segregações preventivas se fazem necessárias para resguardar a ordem pública e a instrução processual (...)”

Entendo que a fundamentação do Juízo Coator foi acertada e devidamente legal, visto ter sido um crime de repercussão local, haja vista a quantidade de droga apreendida, assim como é crime que envolve uma grande parcela da sociedade local, que sejam envolvidos direto, quer sejam aqueles que se importam e trabalham para a diminuição de tão grave delito, que atingem e destroem famílias.

Por outra banda entendo que as Pacientes encontras-se presa por força de decreto preventivo emanado do Juízo da Vara Penal da Comarca de Abaetetuba, porém ao analisar os presentes autos, vejo que as Pacientes encontra-se enquadradas nas hipóteses do art. 318-A, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.769/2018,
in verbis:

Art. 318
-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I
- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II
- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Muito embora a autoridade inquinada coatora tenha indeferido tal pedido feito anteriormente pelas Impetrantes, tenho como justo a conversão da medida cautelar assecuratória para Prisão Domiciliar.

É o entendimento do STJ, conforme aresto colacionado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 243G DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL NA IMINÊNCIA DO ENCERRAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. CABIMENTO. PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Não se vislumbra excesso de prazo em hipótese na qual a prisão em flagrante ocorreu em 29/3/2018, com conversão em preventiva em 1º/4/2018 e recebimento da denúncia em 22/5/2018, havendo designação da audiência de instrução e julgamento para a data de 2/12/2018 - estando próximo, portanto, o encerramento do processo.
3. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 4. O artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro Celso de Melo). 5. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n° 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/02/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio
. 6. Na hipótese dos autos, a decisão ora combatida deixou de realizar o necessário e indispensável exame acerca da conduta e da personalidade da paciente e, sobretudo, a conveniência de atendimento ao superior interesse do menor. Lado outro, não consta dos autos existirem condições pessoais desfavoráveis à paciente, a qual é primária, bem como a quantidade de entorpecentes apreendidos não é expressiva. 7. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão pela domiciliar. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional do infante. Precedentes do STF e do STJ. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a medida liminar, substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, a critério do Juízo de primeiro grau. (HC 474.576/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).Negritei

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR.
1. Apresentada fundamentação idônea, evidenciada pela gravidade concreta do crime ante quantidade de drogas apreendida - 1,8kg de maconha, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva
.
2. Não se tratando de crime praticado com violência ou grave ameaça ou contra os seus filhos e dependentes, o fato de a paciente ser mãe de criança de 5 anos de idade justifica a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal - HC n. 143.641, assim priorizando o cuidado da criança, mas com a proteção social contra a reiteração, mesmo que o delito tenha sido praticado em sua residência. 3. Habeas corpus concedido para a substituição da prisão preventiva da paciente TAMARA CRISTINA AYRES SEABRA por prisão domiciliar, sem prejuízo de determinação de outras medidas cautelares diversas da prisão, por decisão fundamentada.
(HC 482.802/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019). Negritei

Entendo também, neste momento, estarem presentes os requisitos para a substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, nos termos do art. 318-A, incisos I e II do CPP e a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

A prisão domiciliar nada mais representa do que a possibilidade do autor do delito tenha sua liberdade restrita ao âmbito de sua residência.

Existem duas modalidades de prisão domiciliar: a de natureza cautelar, prevista no art. 318-A, do CPP e a de natureza de pena, nos termos da Lei de Execuções Penais.

Renato Marcão ensina:
“algumas situações excepcionais em que se tem concedido a modalidade domiciliar mesmo quando o sentenciado não está no regime aberto e dentre elas sobressaem aquelas em que o preso se encontra em estado grave de saúde”
(Curso de Execução Penal, Ed. Saraiva, p. 186).

Logo, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
entendo que tal arguição merece acolhimento.

Desta forma, por se encaixar exatamente nesse contexto, reputo cabível e suficiente
substituir a custódia preventiva pela PRISÃO DOMICILIAR
,
enquanto perdurar a conclusão da ação penal até seu julgamento pelo Juízo Coator, a qual deve ser acompanhada, pelo juízo monocrático.

Imponho ainda a medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319, inciso I do CPP, com exceção da fiança, qual seja:

- comparecimento periódico em Juízo;

- ausência da Comarca sem a prévia autorização do Juízo Monocrático;

- proibição de contato com pessoas que estejam ligadas diretamente com os autos.

Fica advertida ainda, que nos termos do art. 319, Parágrafo Único do CPP, o descumprimento de quaisquer medida cautelar imposta, ensejará a decretação de suas prisão preventiva.

À vista do exposto,
conheço e concedo a ordem, acolhendo o pedido de prisão domiciliar,
por força

do art. 318-A, incisos I e II, do Código de Processo Penal,
e imposição de medidas cautelares
previstas no art. 319, do CPP,

por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida,
devendo, para tanto, o magistrado singular acompanhar as medidas concedidas.

Logo, fica a cargo do juiz de primeiro grau a fiscalização do cumprimento do benefício.

Para cumprimento da medida, expeça-se ALVARÁS DE SOLTURA em favor das Pacientes:
EVA FERREIRA MARGALHO,
brasileira, união estável, autônoma, portadora do RG nº 5671862-2ª via – SSP/PA, portadora do CPF(MF) nº 002.104.152-07, residente e domiciliada na Rua Dr. Viana, nº 2331, bairro Angélica, Abaetetuba/PA, CEP 68.440-000; e
MARINÊS DA SILVA PEREIRA,
brasileira, solteira, portadora do RG nº 7178828-SSP/PA, portadora do CPF(MF) nº 547.077.492-91, residente e domiciliada na Rua Manoel de Abreu, nº 116, bairro Angélica, Abaetetuba/PA, CEP 68.440-000,
colocando-as incontinenti em liberdade se por
al
não se encontrarem presas.

Ante o exposto voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
CONCESSÃO DA ORDEM
.

É como voto.

Belém, 18/05/2020